Tribunal: TCU
Processo: 019.483/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido no âmbito de processo de acompanhamento do Sistema Nacional de Cultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame contra o Acórdão 1772/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.